Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021109-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA RECAINTE SOBRE TRÊS IMÓVEIS ALEGADAMENTE ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS INDICADOS, ONDE INSTALADA A FÁBRICA DA EMPRESA RECUPERANDA E OUTRAS ATIVIDADES OPERACIONAIS AFINS CARACTERISTICAMENTE ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL ONDE ALEGADAMENTE SEDIADA A RECUPERANDA E RESIDENTE O SÓCIO DA EMPRESA E DO IMÓVEL ONDE CONSTRUÍDO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo anterior reconhecimento, por esta eg. Corte, da essencialidade do imóvel onde instalada a fábrica da recuperanda à manutenção de suas atividades empresariais, deve ser reformada a decisão indeferitória do pedido de cancelamento da penhora recainte sobre esse bem. 2. Se, por outro lado, não há demonstração satisfatória do caráter igualmente essencial dos outros dois imóveis objetos da constrição, porque o terreno onde construído empreendimento para posterior comercialização de unidades habitacionais e o imóvel onde reside o sócio da empresa e onde alegadamente é instalada a sede administrativa da recuperada não são imprescindíveis à manutenção das atividades empresariais, deve ser mantida a decisão indeferitória em relação a estes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
CONSTRUTORA BS S.A. contra o v. acórdão que, face o reconhecimento da essencialidade do bem onde localizada a fábrica da recorrente, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1021109-41.2021.8.11.0000, por ela interposto, “
tão-somente para excluir da constrição o imóvel objeto da matrícula no 23.890 do SRI da Comarca de Sorriso/MT
”, mantendo, no mais, intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no

0006648-10.2011.8.11.0040 - Código

87157), formulado pela Construtora/embargante em face de seus credores, indeferiu pedido de reconhecimento de essencialidade dos imóveis matriculados sob no 15.161 e 34.603 perante o SRI de Sorriso/MT, onde respectivamente localizados o Escritório Comercial da empresa e um terreno de 5 mil m2 destinado a empreendimento com 64 unidades habitacionais, e consequente cancelamento da penhora de referidos bens, ordenada nos autos da “
Execução Fiscal
” ajuizada em seu desfavor pela União, em trâmite pela 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (Proc. no 0001341-29.2015.4.01.3603), proferida ao fundamento de que a RJ foi ajuizada há mais de uma década, “
período mais que suficiente para reorganização econômico-financeira da recuperanda, sendo inadmissível que o Juízo Recuperacional imponha óbice ao prosseguimento da reintegração de posse em questão mediante reconhecimento da essencialidade dos bens que o credor pretende penhorar
”, sobretudo porque “
o período de blindagem há muito expirou-se,
(...)
o plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e os recursos interpostos já julgados, mantendo-se a deliberação da Assembleia
” (cf. Ids. no 110399453 e 144586680).

A Construtora/recuperanda/agravante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão por “
ausência de análise dos documentos e fundamentos
” acerca da “
essencialidade dos imóveis onde fica a sede administrativa e ativo circulante
”, a saber, o “
terreno para construir as 64 unidades habitacionais
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 4).

Argumenta que o fato de o processamento da Recuperação Judicial ter sido autorizado nos idos de 08/11/2011, há mais de uma década, não é motivo “
suficiente para autorizar a expropriação dos imóveis essenciais para a continuidade da empresa
” e que era necessário “
que houvesse a análise de todos os fatos que ocorreram durante esse período no processo
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 5/6).

Alega que, “
devido às várias insurgências
” apresentadas pelos credores durante a Recuperação Judicial, que, nas suas palavras, “
ficou marcada por decisões conflitantes, troca de magistrados em curto prazo, morosidade do Judiciário, início de cumprimento de plano interrompido em reiteradas vezes, substituição de Administrador Judicial, e outros fatos
”, somente em 17/04/2019 “
ficou definitivo o cumprimento do plano na forma aprovada e definida na assembleia geral de credores
”, de modo que “
a morosidade do processo não foi culpa da recuperanda
”, que há três anos vem cumprindo adequadamente o plano recuperacional, “
sendo as parcelas rigorosamente pagas em dias, o que demonstra a boa-fé e que
(o pedido de reconhecimento de essencialidade e cancelamento de penhora de imóveis visa)
proteger apenas os bens necessários para continuidade da atividade operacional
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 6).

Assevera que o voto condutor do aresto embargado “
sequer considerou relevantes os esforços da empresa
(...)
, quanto à tentativa pela via administrativa da transação individual para a quitação dos débitos tributários municipais a fim de solucionar o seu passivo tributário por meio de plano de recuperação fiscal
”, nem “
o fato extremamente relevante e desconsiderado
” de que, mesmo intimada, a União, credora beneficiada pela constrição dos imóveis, não se manifestou nos autos, o que, segundo a recuperanda/embargante, revela sua “
falta de interesse
” do ente federativo maior na resolução da questão (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 6/7).

Pontua, ainda, que, naquela Execução Fiscal, “
ofereceu como garantia um imóvel registrado na matricula no 253, na cidade de Porto Velho/RO
” (sic), e que a União aceitou o bem nomeado à penhora, sendo este posteriormente avaliado por Oficial de Justiça em R$ 25 milhões, muitíssimo superior ao valor total da dívida fiscal exequenda, de aproximadamente R$ 4,2 milhões, o que reforça ainda mais a conclusão de que ela, recuperanda, “
está tentando cumprir as negociações
(...)
com todos os devedores, contudo, é necessário o reconhecimento da essencialidade da sede administrativa, localizada no setor urbano, onde fomenta as vendas dos estoques (ativos circulantes), bem como o seu estoque, que é necessário para a manutenção de sua atividade operacional
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 7/9).

Aduz, em outra frente, serem equivocadas as afirmações do v. acórdão embargado de que “
não resta indene de dúvidas que no imóvel matriculado sob no 15.161 encontra-se instalada sede da recuperanda
” e de que “
a sede administrativa, além de não representar a atividade fim da empresa, pode ser instalada em diversos imóveis
”; enfatiza, nesse aspecto, que “
ficou devidamente demonstrado nos autos
” que “
a sede da empresa
(...)
é parte essencial do seu funcionamento
” e está situada no mesmo imóvel de “
residência e moradia do sócio da empresa embargante, como se verifica na mera leitura da própria matrícula e também pelo nome do IPTU concernente ao imóvel
”, e arremata dizendo que “
a sede administrativa é bem capital para a estrutura da atividade operacional da empresa em soerguimento
”, que “
o acórdão está claramente omisso neste ponto
”, e, ainda, que, “
considerando que no imóvel também é a residência do sócio da embargante, é evidente o prejuízo para a sua família que não terá que acrescentar em suas despesas mensais o aluguel, já que não poderá, simplesmente, adquirir novos imóveis face a sua situação de soerguimento
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 9/15).

Sustenta, por fim, que “
o v. acórdão não traz
(um)
fundamento sequer em relação ao terreno de 5000 m2 (Matrícula no 34.603), onde a empresa em recuperação iniciou um empreendimento com 64 unidades habitacionais através de regime de incorporação, porém está inviabilizada por conta da penhora,
(...)
visto que não é possível conseguir aprovação do projeto no Cartório de Registro de Imóveis até que se faça sua baixa, o que impede a embargante
(de)
arrecadar novas receitas com imóvel pronto para construir
” sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 15/18).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar “
o vício da omissão
(...)
,

uma vez que o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, por não reconhecer a essencialidade dos bens imóveis matriculados sob o no 15.161 (sede empresarial) e n.o 34.603 (terreno 5.000m2 - ativo circulante), bem como demonstrado a falta de interesse de participação do próprio Fisco
”, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar o aresto embargado e dar integral provimento ao Agravo de Instrumento para que “
seja determinada a baixa/cancelamento da penhora efetivada nos autos da Execução Fiscal
” (sic – cf. Id. no 145917171 - Pág. 22).

Intimada, a
União
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 149212185).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 153158672).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, o v. acórdão embargado deu provimento apenas parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Construtora/embargante por entender, com apoio praticamente integral do notável parecer editado pela i. Procuradora de Justiça representante ministerial em 2o Grau, Dra. Dalva Maria de Jesus, que, embora o transcurso do tempo não seja motivação idônea para repelir o pleito de reconhecimento de essencialidade de bens, até porque a jurisprudência do eg. STJ admite a medida inclusive quando esgotado prazo de blindagem do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (AgInt no AREsp no 1.529.808/RS), deveria ser mantido o pronunciamento jurisdicional negativo de Primeiro Grau em relação aos imóveis matriculados sob no
15.161 e 34.603 perante o SRI de Sorriso/MT, onde respectivamente localizados o escritório comercial da empresa e um terreno de 5 mil m2 destinado a empreendimento com 64 unidades habitacionais,
pois não se veem quaisquer traços de essencialidade desses bens à manutenção e ao desenvolvimento das atividades da recuperanda.

Em relação ao primeiro, apontado como sede da empresa, o v. acórdão embargado admitiu, após análise do conjunto probatório dos autos, que não restou satisfatoriamente demonstrado estar instalado naquele imóvel o “
escritório comercial
” da Construtora/embargante, e, além disso, que, ainda que estivesse situada naquele logradouro, a sede não seria necessariamente essencial ao processo de soerguimento da recuperanda, seja por “
não representar a atividade fim da empresa
”, ou então porque poderia ser transferida para outra localidade.

Quanto ao segundo imóvel, indicado como “
ativo circulante
” por ser
um terreno de 5 mil m2 destinado à construção de empreendimento com 64 unidades habitacionais, o aresto anotou, primeiramente, que “
eventuais atos constritivos sobre o bem
(...)
não obstam a continuidade das atividades da empresa, desde que ela mantenha sob sua posse a fábrica e os maquinários necessários à construção civil, podendo lançar mão de outros empreendimentos
”, e, como reforço argumentativo, que “
entendimento diverso poderia impor excessivo prejuízo ao credor, depois de transcorrido tanto tempo do procedimento da recuperação judicial
”.

Agora, nos declaratórios, sob pretexto de omissão decisória caracterizada pela “
ausência de análise dos documentos e fundamentos
” acerca da “
essencialidade dos imóveis onde fica a sede administrativa e ativo circulante
”, a Construtora insiste, agora com enfoque argumentativo, em que “
não há como desconsiderar a essencialidade dos imóveis que se remetem a sede da empresa e o ativo circulante
(...)
, sem que prejudique o soerguimento
”, e, para convencer do alegado, faz defesa retórica de que a sede da empresa, imóvel onde reside seu sócio administrador, e o terreno de 5 mil m2 são, sim, essenciais à manutenção das suas atividades, e traz argumentos inovadores relativos aos atos processuais da Execução Fiscal e aos prejuízos suportados pelo sócio e sua família caso mantida a penhora do imóvel onde residem.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à manutenção da negativa de reconhecimento de essencialidade dos imóveis matriculados sob no
15.161 e 34.603 perante o SRI de Sorriso/MT
.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, admitindo a essencialidade para desconstituir a penhora dos bens na Execução Fiscal.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, apenas para esclarecimento da questão, anoto que, ao contrário do que parece entender a recuperanda/embargante, o reconhecimento da essencialidade de bens à manutenção das atividades de empresa processo de soerguimento não implica em automática e inexorável “
baixa/cancelamento
” de atos constritivos ordenados por juízes presidentes de ações de execução propostas em seu desfavor.

A medida encontra fundamento jurídico no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que não impede a existência e manutenção de atos constritivos, mas apenas a concretização da expropriação pelo desapossamento dos bens de capital reconhecidamente essenciais à atividade empresarial.

As outras duas únicas menções da LRJ a “
bens de capital essenciais
” à atividade empresarial são contidas nos §§ 7o-A e 7o-B do arts. 6o, e se relacionam à competência do juízo recuperacional para “
determinar a
suspensão
dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
” durante o prazo de blindagem (§7o-A) e à competência do juízo recuperacional para “
determinar a
substituição
dos atos de constrição
” adotados em execuções fiscais “
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
”.

Veja-se: suspensão e substituição não são sinônimos de “
baixa/cancelamento
”, e essas suspensões e substituições somente podem ser adotadas pelo juízo recuperacional em relação aos bens de capital realmente essenciais à manutenção das atividades da empresa em soerguimento, i.e., sem os quais não seria nem possível desenvolver as atividades, como é o caso da fábrica, mas não é o caso da residência do sócio, onde alegadamente está instalado o “
escritório comercial
” ou “
sede administrativa
”, nem do “
terreno de 5.000 m2
”.

A propósito, recentemente decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL: ADOÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS DE BENS DE CAPITAL DA RECUPERANDA, SEM ALIENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA CONSTRIÇÃO OU DA FORMA SATISFATIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO (CPC, ART. 67). CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1. À luz da Lei 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B, do CPC, arts. 67 a 69, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE),
compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada
, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação;
e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a
substituição
do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento
,
podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito
, em procedimento de cooperação recíproca. 2. A caracterização do conflito de competência depende da inobservância do dever de recíproca cooperação (CPC, arts. 67 a 69), com a divergência ou oposição entre os Juízos acerca do objeto da constrição ou sobre a forma de satisfação do crédito tributário. 3. Na espécie, está caracterizada a ocorrência de conflito de competência, porquanto o Juízo da Recuperação Judicial, ao deixar de substituir o bem constrito ou de propor forma alternativa de satisfação da execução fiscal, opta por requerer o levantamento da penhora, sem cogitar de medida substitutiva, desbordando dos contornos legais de sua competência. 4. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo da Execução Fiscal” (STJ – 2a Seção – CC n. 187.255/GO – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 14/12/2022, DJe de 20/12/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. A caracterização do conflito de competência pressupõe, como requisito, que a parte suscitante demonstre a existência concreta e atual de dissídio entre diferentes juízos. 2. Nos termos de artigo 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005
compete ao Juízo da recuperação judicial determinar a

suspensão

dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o stay period
, providência que será implementada mediante a cooperação judicial. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que os Juízos apontados como conflitantes têm se pautado pela cooperação judicial, tendo o Juízo da ação de busca e apreensão observado as decisões proferidas pelo Juízo da recuperação, não tendo extrapolado em nenhum momento os limites de sua competência. 4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Seção – AgInt nos EDcl no CC n. 190.781/MS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 6/12/2022, DJe de 9/12/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, eventuais empecilhos causados pela existência de penhora sobre “
ativos circulantes
” – leia-se o terreno de 5 mil m2 – não impede a manutenção dos atos constritivos e, não se tratando de bens de capital essenciais à atividade empresarial,
conforme já decidido
pelo v. acórdão embargado, não compete ao juízo recuperacional imiscuir-se na questão, devendo toda e qualquer pretensão de substituição da penhora ser tratada nos autos da Execução Fiscal, como, aliás, diz a Construtora/recuperanda que já procedeu e inclusive obteve êxito.

Não diviso, portanto, qualquer vício decisório que justifique a complementação e/ou modificação do v. acórdão embargado, mas apenas nítido e inadmissível intuito de rediscussão da matéria.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023